Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-21.2023.8.11.0091
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000155-21.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), LUIZ DE ARAUJO SILVA - CPF: 875.295.131-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial, com fundamento em abandono de causa pelo exequente. O apelante sustenta a ausência de intimação pessoal e a inaplicabilidade do art. 485 do CPC/2015 à fase executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é cabível a extinção de execução de título extrajudicial por abandono de causa; e

(ii) se houve intimação pessoal válida do exequente, nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC/2015, como condição para a extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo com base no abandono da causa é incompatível com a natureza executiva do procedimento, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 924 do CPC/2015.
4. Na execução, diante da inércia do credor e inexistência de bens penhoráveis, o caminho previsto em lei é a suspensão do feito (art. 921, III do CPC) e posterior arquivamento, caso não localizado patrimônio.
5. Mesmo que se admitisse aplicação subsidiária do art. 485, seria imprescindível a intimação pessoal do exequente, o que não ocorreu.
6. A extinção prematura contraria os princípios da efetividade e economia processual, impondo à parte a propositura de nova demanda executiva e recolhimento de custas desnecessárias.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. Não se aplica a extinção por abandono de causa à execução de título extrajudicial, por ausência de previsão legal no art. 924 do CPC/2015.

2. A extinção do feito exige, mesmo em tese, a intimação pessoal do exequente, cuja ausência invalida a sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT
em face da sentença de ID. 298143393, que julgou extinto a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Apelante em desfavor de
Luiz De Araújo Silva
, ante o abandono de causa.

Em suas razões recursais (ID. 298143400), a Apelante alega em síntese que o juízo não observou os requisitos formais indispensáveis para a extinção do processo por abandono da causa.

Sustenta que, não houve a devida intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, o que inviabiliza a extinção do feito. Ressalta que tal intimação é condição indispensável para a configuração do abandono processual.

Defende que o magistrado
a quo
deixou de observar os ditames da Resolução CNJ nº 569/2024, segundo a qual os prazos processuais têm início a partir da publicação dos atos no DJEN.

Ressalta que não houve a sua intimação pessoal para dar andamento do feito, tornando incabível a prolação da sentença extintiva.

Requer a anulação da sentença para que os autos retornem à origem a fim de oportunizar o regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

A questão a ser dirimida é verificar se estão configurados os requisitos para a manutenção da sentença de extinção do processo por abandono, fundamentada no artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Conforme se verifica dos autos, fora prolatada sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o Exequente, ora Apelante, permaneceu inerte ao ser intimado a dar prosseguimento ao feito, configurando o abandono de causa.

Contudo, verifica-se que o processo em comento se trata de Execução de Título Extrajudicial, de modo que não é cabível nesse caso a aplicação das hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil.

Neste ponto, consoante dispõe o artigo 924 do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Assim, o abandono de causa em tese praticado pelo Recorrente não está incluído nas hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Em casos como o presente, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se caracterize a prescrição intercorrente.

Neste sentido é o entendimento desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA - ART. 924 DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.
2. Recurso provido. (N.U 1015162-72.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA -. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ART. 921, III, DO CPC - RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil exige intimação pessoal do exequente antes da extinção do feito por abandono, o que não foi observado no caso.
4. O art. 921, III, do CPC determina a suspensão da execução quando não forem encontrados bens penhoráveis, com posterior arquivamento após um ano sem êxito na localização de bens ou do devedor, o que não foi cumprido pelo juízo de origem.
(...). IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença reformada para determinar o retorno dos autos à comarca de origem e o prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: "A extinção da execução de título extrajudicial por suposto abandono exige prévia intimação pessoal do exequente, sendo inviável quando há pedido de suspensão do feito e a possibilidade de futura constrição patrimonial nos termos do art. 921, III, do CPC." (N.U 0000497-28.2000.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025). (Destaquei).

Ademais, ainda que se pudesse falar em aplicação das hipóteses extintivas do artigo 485 do Código de Processo Civil, no presente caso a Devedora tem advogado constituído, apresentou defesa nos autos, de maneira que não havendo qualquer pedido da Executada em relação à inércia do Exequente, não resta satisfeito o disposto no artigo 485, §6° do Código de Processo Civil e na Súmula 240 do STJ, tornando incabível a extinção.

Registra-se que a extinção do feito na forma em que foi decida apenas faria com que a parte Recorrente ajuizasse nova ação para satisfazer seu crédito, tendo que adimplir novamente com custas processuais, em detrimento dos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025